Tribunal: STF
Processo: HC 175968
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no processo nº 0017902-95.2013.8.07.0015, converteu em privativa de liberdade pena restritiva de direitos imposta ao paciente, ressaltando possuir outras condenações daquela natureza. Procedeu à unificação das penas, tendo como adequado o regime semiaberto.
    O paciente-impetrante, mediante petição de próprio punho, busca seja restabelecida a pena limitadora de direitos e examinada eventual prescrição da pretensão executória.
    Instada a prestar assistência, a Defensoria Pública da União juntou peças. Afirma inexistir, no Superior Tribunal de Justiça, processo alusivo à matéria veiculada nesta impetração. Sublinha não verificada extinção da punibilidade.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela inadmissão do habeas corpus, no que voltado contra ato não sujeito à competência originária deste Tribunal.
    2. O paciente-impetrante insurge-se contra pronunciamento formalizado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Declino da competência para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Remetam-lhe o processo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator